Tribunal: TJDFT
Processo: 0720267-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício ao DETRAN/DF. Ausência de efetividade da medida.
O sistema RENAJUD apresenta todos os dados referentes a aquisição de veículos, sendo desnecessária a expedição de ofício ao DETRAN.